Tribunal: TJSP
Processo: 1002388-55.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão do autor ao afastamento de irregularidades praticadas pela requerida e devolução dos valores indevidamente cobrados - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo justificado em parte – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – capitalização mensal admitida após a MP 1.963/00 - admitida

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão do autor ao afastamento de irregularidades praticadas pela requerida e devolução dos valores indevidamente cobrados - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo justificado em parte – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – capitalização mensal admitida após a MP 1.963/00 - admitida a tarifa de cadastro e o IOF consoante o REsp. 1.251.331/RS – indevido o seguro e a tarifa de assistência - Resp. 1.639.320/SP (Tema 972) – devolução simples dos valores cobrados a esses títulos - sentença reformada - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*